Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1.290/STF. MATÉRIA DIVERSA. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Rejeita-se, de plano, o pedido de suspensão do processo com base no julgamento do RE 1.445.162/DF pelo STF (Tema 1.290), o qual determinou o sobrestamento dos feitos que tratam do reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, visto que pautado, a toda evidência, em tema diverso daquele discutido nos presentes autos, que se refere à incompetência absoluta do foro de Brasília/DF para o processamento e julgamento da ação na origem.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Segundo recente norma posta no § 5o do art. 63 do CPC, o “ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024).
4. Inexiste vício no acórdão embargado, porque as matérias indicadas pelas recorrentes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual, mediante fundamentos lógicos, objetivos e racionais, manteve hígida a decisão agravada que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta daquele Juízo para julgar a liquidação individual provisória de sentença coletiva manejada em desfavor do embargado, Banco do Brasil S.A., considerando ter sido o negócio jurídico celebrado no Estado do Maranhão, serem as autoras/embargantes residentes e domiciliados no referido Estado, figurar como local de emissão da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, bem ainda a praça de pagamento, a cidade de Balsas/MA e estarem representadas por patronos de Minas Gerais.
5. Inexistência de violação às teses dos Temas 723 e 724, porquanto devidamente justificada a declinação de competência no caso concreto.
6. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
7. Embargos conhecidos e não providos.